Tribunal: TJDFT
Processo: 0730058-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 07130058-75.2020.8.07.0000 Agravante(s) CONCEBRA – CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. Agravado(s) DIEGO HUDSON FAUTO GONCALVES DA SILVA DIAS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. – Concebra contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 68377658 do feito de origem) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais n. 0705504-73.2020.8.07.0001, fundada em acidente ocorrido em rodovia, inverteu o ônus da prova em benefício do autor, ora agravado, com base no art. 6o, VIII, do CDC, ao argumento de que o requerente seria tecnicamente hipossuficiente em relação à concessionária ré, a qual possuiria informações detalhadas da situação da pista e do acidente ocorrido. Em suas razões recursais (ID 18658020), a agravante insurge-se contra a inversão do ônus da prova operada na decisão impugnada. Para tanto, alega que a relação travada entre as partes não configura situação típica de consumo e, desse modo, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Por seu turno, defende que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, pressupõe verossimilhança das alegações ou hipossuficiência. Sustenta, todavia, que nenhum dos dois requisitos acima estariam presentes na hipótese fática sob análise. Salienta que as evidências das avarias no veículo e da dinâmica do acidente apenas poderiam ser comprovadas pelo agravado e, nessa toada, argumenta que a inversão operada pelo decisum de origem teria gerado uma situação de incumbência de encargo impossível e/ou excessivamente difícil, o que não poderia ser admitido. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer a confirmação da liminar deferida, a fim de que seja imputado ao autor o ônus de provar os fatos que alega. Preparo recolhido (ID 18658033). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Trata-se, na origem, de pretensão autoral ao recebimento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em trecho de rodovia sob concessão da ré, ora agravante. Destaca-se que a relação jurídica travada entre as partes (concessionária de rodovia e usuário) submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, de modo que não se revela, de plano, desarrazoada a inversão do ônus probatório. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, outorgou-se explicitamente ao magistrado o poder de inverter o ônus probatório, inclusive de ofício, caso verifique a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor. Na hipótese, observa-se que a douta magistrada utilizou-se da faculdade que lhe foi conferida para inverter o ônus da prova ao vislumbrar presentes os pressupostos da verossimilhança, em face das circunstâncias narradas nos autos, e da hipossuficiência influente na questão posta a julgamento, dado que a concessionária ré possuiria informações detalhadas da situação da pista e do acidente ocorrido. No ponto, vale mencionar que a Resolução n. 2064 de 05/06/2007 da ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres, que dispõe sobre a utilização de sistema de monitoramento de tráfego por meio de Circuito Fechado de Televisão - CFTV em concessões rodoviárias federais, em seu art. 8o, dispõe que “a concessionária deverá armazenar, por período mínimo de três anos, as imagens captadas pelo sistema de CFTV em que tenham sido registrados incidentes que provoquem a interrupção ou alteração do fluxo de veículos, indexando-as por câmera, ano, mês, dia, hora, minuto e segundo”. Desse modo, a menos neste juízo de cognição sumária, também não prevalece o argumento da agravante de que lhe foi imputada a prova de fato negativo. Ressalte-se, ainda, que no caso em questão, inexiste perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a concessão da medida liminar vindicada. Desse modo, a análise incitada pela agravante requer maior esquadrinhamento após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo Colegiado, quando do julgamento do mérito. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 17 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora